Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703904-02.2020.8.07.0006 RECORRENTE: FAGNO BATISTA FREIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Réu condenado por infringir os artigos 147 e 150 do Código Penal, e o 24-A da Lei 11.340/06, depois de ameaçar matar a companheira e, após a fixação de medida protetiva em favor dela, invadir a casa da moça e novamente ameaçá-la de morte. 2. Reputam-se provados os crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva quando o relato da vítima se apresenta coerente e harmônico entre si e com as demais provas dos autos, sem qualquer indício de incriminação gratuita. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição quanto ao crime de ameaça em razão da insuficiência probatória. Aduz que o depoimento da vítima não está corroborado por nenhum outro elemento de prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1.896.226/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010